Tribunal: TJDFT
Processo: 0705884-50.2021.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. AUTORIA E MATERIALIDADE. ACERVO PROBATÓRIO FIRME E COESO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.

I - Inviável falar-se em absolvição quando a materialidade e a autoria do crime de coação no curso do processo ficaram devidamente comprovadas nos autos, notadamente pelas firmes declarações da vítima, corroboradas pelo depoimento da filha, que presenciou os fatos, bem como do policial responsável pelas investigações.

II - Segundo a jurisprudência consolidada, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, porquanto se trata de agente do Estado cuja atuação é dotada de fé pública, notadamente quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e inexiste dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

III - Recurso conhecido e não provido.